Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-49.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002715-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ VALDENIO LOPES VIRIATO (AGRAVADO), MARIANGELA JULIANO VIRIATO - CPF: 651.226.581-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIANGELA JULIANO VIRIATO - CPF: 651.226.581-53 (AGRAVADO), JOSE VALDENIO LOPES VIRIATO - CPF: 028.842.321-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – CABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cumprimento de sentença coletiva genérica, que determinou a devolução de diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural em razão do Plano Collor I, faz-se necessária para o respectivo cumprimento a prévia liquidação por arbitramento, sendo clara a possibilidade de juntada de novos documentos quando da referida liquidação, a requerimento do perito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença nº 1038498-47.2020.8.11.0041,
determinou

que a liquidação se dará por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC.

Aduz o recorrente que:

- ocorreu violação ao disposto no artigo 10 do CPC, pois é incabível a liquidação por arbitramento no caso em tela, ante a necessidade de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum e Perícia Judicial;

- como na sentença proferida na Ação Civil Pública não há a identificação de cada mutuário, tampouco do valor devido, fica clara a necessidade ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo;

- a liquidação provisória de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos dos artigos 509, II C/C 511, do CPC;

- a complexidade de se apurar pagamentos parciais, cessões, negociações, alongamentos, securitizações e o efetivo pagamento poderá demandar, em alguns casos, a realização de perícia contábil, inviabilizando a liquidação por arbitramento ou meros cálculos aritméticos.

Ao final, pede a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão da de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

A liminar recursal foi indeferida no id. 119408476.

Contrarrazões no id. 119629966. Sem preliminar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o banco recorrente.

Isso porque, na hipótese, a sentença proferida na noticiada ação civil pública condenou, de forma genérica, a instituição financeira, ora agravante, bem como, solidariamente, a União Federal e o Banco Central do Brasil, ao pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários.

Na hipótese, a sentença proferida na noticiada ação civil pública condenou, de forma genérica, a instituição financeira ora agravante, bem como, solidariamente, a União Federal e o Banco Central do Brasil, ao pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários.

O STJ esclarece que “
a ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material
.” (EREsp 475.566/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 13.9.2004).

A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), postulada pela instituição financeira, somente deve ser instaurada quando houver
fato novo a ser provado pelas partes
, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito.

Dessa feita, como os cálculos a serem elaborados para a liquidação da sentença podem ser elevados, cabível e oportuno o processamento da liquidação de sentença por arbitramento, seguindo-se o rito do art. 509, I, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022